Tribunal: TJPA
Processo: 0802202-56.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802202-56.2019.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

RECORRIDO: VERLITON SOARES SILVA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE OFÍCIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-204 -

SUSIPE. CANDIDATA ELIMINADA DE CONCURSO PÚBLICO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. ENTREGA DE FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - FIC.

AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos.

2- Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato.

3. Recurso de Ofício Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto da relatora.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora / relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA, interposto por VERLITON SOARES DA SILVA, contra decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, que nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº
0802202-56.2019.8.14.0301
movido em face de SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARA, que concedeu a segurança .

O impetrante, VERLINTON SOARES DA SILVA, impetrou o presente writ em virtude de sua eliminação do Concurso 01/2017 para o cargo de técnico em ENFERMAGEM- Rio Caeté. Alegou que a sua eliminação ocorreu em decorrência da não apresentação de documentos exigidos no edital. Alega que entregou todos os documentos em envelope fechado para a Comissão do Concurso que não conferiu os documentos apresentados e nem entregou qualquer recibo de recebimento.

O Juiz de primeiro grau concedeu a segurança considerando irrazoável a eliminação do candidato, determinando seu retorno ao concurso.

Não houve apresentação de recurso de apelação , subindo os autos a segunda instancia em razão de recurso de ofício.

Nesta instância, o Ministério Público exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso de ofício.

É o breve relato.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão refere-se a decisão do MM Juízo a quo que concedeu a segurança para garantir o direito do impetrante em participar das demais fases do concurso 01/2017, da SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PRISIONAL- por entender que seria responsabilidade da organizadora do concurso a conferência dos documentos entregues.

Pois bem, segundo o edital do concurso público, em seu item 17, determina o seguinte:

Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

I – deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 17.4.1, nos prazos estabelecidos no Edital;

II – apresentar documento ou certidão falsos;

III – apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no subitem 17.4.1, deste Edital;

IV – apresentar documentos rasurados;

V – tiver sua conduta enquadrada em qualquer dos incisos previstos no subitem 17.6, deste Edital;

VI – tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da Ficha de Informações

Confidenciais – FIC ou de suas atualizações.

Assim, infere-se da simples leitura do referido item que o candidato que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 17.7, nos prazos estabelecidos no Edital, será passível de eliminação do concurso público, não havendo afirmação e que será eliminado imediatamente.

Em que pese a alegação sobre o descumprimento da norma do edital, firmada pela Comissão do Concurso de que o impetrante não teria entregue a documentação, a autoridade coatora não traz, aos autos, elementos que comprovem a desídia do candidato; não se desincumbindo do ônus de provar quais documentos teria recebido, o que, certamente, lhe seria fácil demonstrar, pois à Administração cabe a publicidade de todos os seus atos.

Ou seja, a Comissão do Concurso deveria ter procedido a verificação dos documentos entregues no ato do recebimento, ou em caso de posterior conferimento, deveria ter intimado o candidato a juntar possíveis documentos em falta, e não proceder a imediata desclassificação em qualquer abertura de prazo.

Nesse sentido, segue o julgado:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CANDIDATA ELIMINADA DE CONCURSO PÚBLICO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE EXAME MÉDICO SOLICITADO. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EXAME EM TEMPO HÁBIL PARA A ENTREGA. EVIDÊNCIAS DE EXTRAVIO DE EXAMES PELA BANCA EXAMINADORA. 1 - A autora/apelada obteve aprovação na 1ª fase do concurso público para provimento do cargo de agente penitenciário, referente à prova de conhecimentos gerais, promovido pela Secretaria do Planejamento e pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, regulado pelo edital nº 29/2011, de 1º de setembro de 2009. No entanto, fora eliminada na 2ª fase da seleção, inspeção de saúde, sob a alegação, da banca examinadora, de ausência da apresentação do exame de hepatite C, exigência contida no edital de abertura do certame. 2 -
Registre-se que competia à organizadora do concurso conferir os exames entregues
, consoante o disposto no item 2.4, letra d do Comunicado nº 095/2011-CEV/UECE.
Cabia ao Estado do Ceará demonstrar que deixou de receber o referido exame, porque lhe era mais fácil comprovar esse fato (mesmo porque, repita-se, cabe à Administração, jungida que é ao princípio da publicidade, documentar todos seus atos) do que a autora provar o extravio do exame
.
3 - Os exames médicos solicitados no edital de abertura do certame deveriam ser apresentados à banca examinadora no dia 17 de dezembro de 2011, conforme documento de fl. 40. Pelo que se extrai do documento de fl. 30, a candidata apelada realizou o exame em questão no dia 13 de dezembro de 2011, o que traz evidências da entrega do resultado no tempo devido; e, somado às fortes suspeitas de extravio, feriria
os princípios da razoabilidade e da legalidade
a reforma da sentença que julgou procedente o pedido. 4- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO: Acordam os integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação, para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 22 de fevereiro de 2016 Antônio Abelardo Benevides Moraes Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO Relator

(TJ-CE - APL: 01387355120128060001 CE 0138735-51.2012.8.06.0001, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-204 SUSIPE. ENTREGA DE FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - FIC. FUNDAMENTO RELEVANTE E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. ART. 7º, III, DA LEI 12.016/09. 1- Decisão agravada determina a reintegração do candidato no concurso C-204, para que prossiga nas demais fases do certame, inclusive realização de etapas que já tenham sido concluídas no período compreendido entre a impetração e o efetivo cumprimento da decisão; 2- A concessão de liminar em Mandado de Segurança vem autorizada pelo inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, cujo dispositivo prevê que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.; 3-
Os autos demonstram que a Administração não comprova que o candidato deixou de entregar a documentação exigida, pois, ao receber os envelopes, não conferiu a documentação
; 4- O candidato colaciona cópias dos documentos exigidos, em especial da ficha de informações pessoais – FIC, a qual, segundo a agravante, não teria sido entregue à banca examinadora do concurso; 5- Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato; 6- A probabilidade do direito e o perigo na demora militam em prol do Agravado, pois sua exclusão do certame, nesta fase, poderia comprometer o resultado útil do processo, caso o julgamento do mérito seja a favor do candidato; 7- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a eficácia da decisão recorrida, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 19/08/2019 a 26/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (2136548, 2136548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-27).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.

AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos.

(TRF-4 - APELREEX: 50073412620134047101 RS 5007341-26.2013.404.7101, Relator: MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, Data de Julgamento: 30/03/2016, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 31/03/2016)

Julgamento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-204 -

SUSIPE. CANDIDATA ELIMINADA DE CONCURSO PÚBLICO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. ENTREGA DE FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - FIC.

AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos.

2- Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato.

3. Recurso de APELAÇÃO Conhecido e Improvido.

Processo nº 0867110.59.2018.814.0301- Relatora Desembargadora Ezilda Mutran.

Nessa toada, considerando
o entendimento jurisprudencial acima citado, revela-se escorreita a decisão do juiz a quo que concedeu a segurança pleiteada, determinando a participação do impetrante no Concurso da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará para o cargo de técnico em enfermagem.

Diante disso, não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, NEGANDO PROVIMENTO,
para manter a sentença
a quo
nos limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita. É como voto. Servirá como cópia digitada do mandado.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 02/06/2020